Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016148-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CELIO DO NASCIMENTO GASPAR - CPF: 022.287.061-32 (RECORRIDO), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 084.373.021-88 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES BRAZ - CPF: 064.860.801-83 (RECORRENTE), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (ASSISTENTE), MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO - CPF: 026.047.371-59 (ASSISTENTE), PEDRINA DO NASCIMENTO GASPAR - CPF: 027.940.241-40 (ASSISTENTE), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (ASSISTENTE), JAINE DO NASCIMENTO GASPAR - CPF: 745.118.661-04 (ASSISTENTE), AUDILENE IRIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.056.211-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CELIO DO NASCIMENTO GASPAR - CPF: 022.287.061-32 (VÍTIMA), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 084.373.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESENTENDIMENTO ANTERIOR NARRADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE – VÍTIMA E INFORMANTE PRESENCIAL APONTAM MOTIVAÇÃO EM DESAPROVAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO – ANIMOSIDADE PRÉVIA CAPAZ DE AFASTAR A FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MOTIVO DO CRIME AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA /SURPRESA – SUPORTE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS

PRESERVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, [...], não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO)

Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016148-57.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE(S):
DANIEL RODRIGUES BRAZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL RODRIGUES BRAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal (NU 1000597-69.2020.8.11.0033), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 100988030).

O recorrente sustenta que as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas, pois
“havia uma discussão anterior ao episódio
” e
“não há o elementos indispensável surpresa
”.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 100988050).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento (ID 100988059).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 100988060).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pretendido o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil – Alegação improcedente – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas deve ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri– Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 103872965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de abril de 2019, por volta das 00h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Cambara, quadra 14, lote 02, Bairro Residencial Santa Terezinha, na cidade de São José do Rio Claro/MT, DANIEL RODRIGUES BRAZ e ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES, conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima , tentaram matar JOÃO CÉLIO DO NASCIMENTO GASPAR com disparo de arma de fogo, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

[...], no dia dos fatos, DANIEL RODRIGUES BRAZ e ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES deslocaram-se de motocicleta até a residência de JOÃO CÉLIO DO NASCIMENTO GASPAR com uma arma de fogo e um pedaço de madeira já com a intenção de assassiná-lo. E isso porque DANIEL RODRIGUES BRAZ não aceitava a desaprovação por parte da vítima da relação amorosa de sua sobrinha (menor de idade) com ele (motivo fútil).

Apurou-se que, [...], DANIEL RODRIGUES BRAZ chutou a porta de entrada do recinto e invadiu abruptamente a moradia.

[...] DANIELRODRIGUES BRAZ disparou a arma de fogo e acertou o ofendido na região escapular (pelas costas), somente não tendo conseguido consumar o delito porque a vítima conseguiu correr em desabalada carreira e procurou abrigo na residência vizinha. [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 100989479- fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras nestes termos:

“[...] A causa do crime, segundo os autos, seria o fato de a vítima JOÃO CÉLIO DO NASCIMENTO não aceitar o relacionamento do réu com sua sobrinha, a saber, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, em razão do histórico criminal do acusado, e ainda porque o ofendido proibiu o acusado de frequentar sua residência, onde coabitava com FRANCHESCA e família. Circunstância demasiadamente inadequada e desproporcional com a ação perpetrada pelo réu, a respaldar a presença da futilidade.

Lado outro, em que pese a defesa técnica e a autodefesa pugnarem pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e alegar legítima defesa, constata-se que referidas teses defensivas encontram-se isoladas no conjunto probatório, pelo menos nesta quadra de cognição sumária.

O acervo probatório aponta pela existência de elementos mínimos a indicar que DANIEL RODRIGUES BRAZ, por conta de desentendimento anterior em razão de a vítima não aceitar seu relacionamento com sua sobrinha, e também proibir o convívio do acusado naquela unidade familiar, compareceu no local do crime, com terceiro não identificado, e durante o repouso noturno, invadiu a casa da vítima, arrombando a porta da frente, munido de uma arma de fogo.

Dentro daquele ambiente, visualizou JOÃO CÉLIO DO NASCIMENTO, que estava saindo de um dos cômodos da casa (quarto), desarmado, momento em que o réu desferiu um disparo de arma de fogo, resultando na fratura do úmero esquerdo do ofendido, o qual, para salvar sua vida, fugiu, e, mesmo baleado, o réu ainda o perseguiu para terminar seu intento criminoso, só não concluindo o crime porque a vítima conseguiu se esconder na casa de uma vizinha, e pedir socorro. Condutas essas em sentido contrário à negativa de intenção de matar do réu (legítima defesa) ou capazes de afastar a qualificadora (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

Fatos esses corroborados pelos seguintes depoimentos judiciais, os quais transcrevo no que importa: [...].

[...]. Por conseguinte, resta prejudicada o afastamento das qualificadoras [...].”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 100988030)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Exame de Lesão Corporal e Relatório Médico – lesão por disparo de arma de fogo no terço superior do braço esquerdo, fratura do úmero – (ID 100989481- fls. 7/14 e ID 100989482- fls. 6/11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Audilene Iria de Oliveira, vizinha da vítima (ID 100989483-fls. 9), Jaine do Nascimento Gaspar, irmão da vítima (ID 100989483- fls. 5), Franchesca

Gaspar dos Anjos, sobrinha da vítima (ID 100989483- fls. 1/2),

João Célio do Nascimento Gaspar, vítima (ID 100989481- fls. 4/5), Pedrina do Nascimento Gaspar, mãe da vítima (ID 100989481- fls. 1/2).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Elessandro Araújo Pimentel, o investigador de polícia José do Carmo Aguiar, João Célio do Nascimento Gaspar, Pedrina do Nascimento Gaspar e Franchesca Gaspar dos Anjos, bem como interrogados Enivaldo de Oliveira Gomes e o recorrente DANIEL RODRIGUES DE BRAZ (Termo de Audiência - ID 100988017- fls.1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
DANIEL RODRIGUES DE BRAZ, em Juízo, admitiu a tentativa de homicídio contra a vítima

João Célio do Nascimento Gaspar, bem como ter invadido a residência desta no período noturno; asseverou que a vítima lhe perseguia, pois “
ele vivia chamando a policia para mim”
(excerto da sentença – ID 100988030 – fls. 8);

- a vítima João Célio do Nascimento Gaspar, em ambas as fases da persecução penal, narrou que o recorrente tem histórico criminal e avisou sua irmã [Patrícia do Nascimento Gaspar] e a filha dela, sua sobrinha [Franchesca Gaspar dos Anjos], que não queria a presença dele na casa da família, quando surgiu uma discussão e as expuslou da residência, sendo que as mesmas foram para a casa dele [recorrente]; que, na data do fato [20.4.2019], durante a noite, após se recolher no quarto, foi surpreendido por uma pancada forte na porta da sala [um chute] e, ao sair, deparou-se com o recorrente lhe apontando uma arma de fogo; que houve um disparo e foi atingido no braço; que correu e ouviu o recorrente gritar “
vamos pegar esse veado
”, enquanto era perseguido pelo quintal; que se escondeu na casa de uma vizinha para não ser morto; que a lesão sofrida foi grave tendo sido removido para Cuiabá/MT, onde fora submetido a uma cirurgia; que, ao receber alta hospitalar, não pode retornar para sua residência, pois era constantemente ameaçado de morte pelo recorrente e, por medo, vendeu a casa e mudou da cidade (ID 100989481- fls. 4/5 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 1000988059);

- Pedrina do Nascimento Gaspar [mãe da vítima], na fase judicial, confirmou que a porta da sua residência foi arrombada, “
deram uma pesada na porta
” e o recorrente entrou com um revólver na mão;
“ele queria pegar o João Célio [...] quando o João Célio saiu do [...] quarto [...], ele pegou e deu o tiro nele [...] o João Célio correu com aquele tiro, ‘nois fiquemo’ tudo assustado [...] e o João Célio correu atirado já pelo quintal
” (excerto da sentença – ID 100988030- fls.8); esclareceu, ainda, que o motivo do crime foi porque a vítima teria exigido que sua irmã [Patrícia do Nascimento Gaspar] e a filha dela, [Franchesca Gaspar dos Anjos], que era namorada do recorrente, saíssem de casa; que foram ameaçados pelo recorrente, o qual, após o fato, passava em frente da residência e afirmava que iria matar a vítima, razão pela qual se abrigou na casa de conhecidos e depois vendeu o imóvel, mudando de cidade (excerto das contrarrazões recursais – ID 100988059 – fls. 6).

Dito isso, vejamos.

O motivo fútil foi inserido na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque o recorrente “
não aceitava a desaprovação por parte da vítima”
sobre “
relação amorosa de sua sobrinha (menor de idade) com ele”
(ID 100989479- fls. 1/4).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a futilidade na desproporção entre a tentativa de homicídio e a motivação, qual seja “
a vítima [...] não aceitar o relacionamento do réu com sua sobrinha, a saber, Franchesca Gaspar dos Anjos, [...], e ainda porque o ofendido o proibiu [...] de frequentar sua residência”

(
ID 100988030).

No caso, o próprio recorrente admite que teria tido um desentendimento anterior com a vítima, porque seria “
perseguido
” por ela, que “
vivia chamando a policia”,
entretanto, essa versão se encontra isolada nos autos.

Nesse quadro, a tese defensiva de animosidade prévia, entre a vítima e o recorrente, capaz de afastar a futilidade, não se mostra suficientemente evidenciada para subtrair do Tribunal do Júri a valoração do motivo do crime.

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, [...], não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.”
(AgRg no AREsp no 1335759/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 8.10.2018)

Logo, a decisão acerca da caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, constata-se que o fato ocorreu no período noturno, com arrombamento da porta da residência, quando a vítima estaria deitada, em seu quarto, a corroborar impossibilidade de defesa [surpresa], conforme narrativas, em Juízo, da própria vítima e da informante presencial Pedrina do Nascimento Gaspar [mãe da vítima].

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021